Tribunal: TJSP
Processo: 9000984-02.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000984-02.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EVERTON
HENRIQUE DA COSTA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo Ministerial tão somente para submeter o
agravado ao exame criminológico, cuja avaliação deverá ser realizada por
psiquiatra. Após, deverá o Juízo a quo tornar a examinar o pedido de progressão
ao regime semiaberto.
Comunique-se, expedindo-se o necessário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000984-02.2018.8.26.0032 -Voto no 42289
2

VOTO No 42.289
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000984-02.2018.8.26.0032
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: EVERTON HENRIQUE DA COSTA DIAS

COMARCA: Araçatuba 2a Vara das Execuções Criminais
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra decisão de fls. 25, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba, Dr. Adeilson Ferreira Negri, nos autos da Execução Criminal no
1.020.672, que concedeu ao agravado o benefício da progressão ao regime
semiaberto.
Informa que o agravante pleiteou pedido de
progressão ao regime intermediário, juntando avaliação psiquiátrica e
psicológica, contudo a autoridade agravada desprezando o resultado da
avaliação psiquiátrica deferiu o pedido em tela, entendendo que preenchidos
os requisitos necessários para a concessão da benesse.
Alega que a decisão em comento deve ser
reformada, eis que o agravado não ostenta o requisito de ordem subjetiva para
a obtenção da progressão de regime.
Afirma ainda que embora tenha o representante do
Ministério Público pleiteado pela realização do exame, a autoridade agravada
sequer fundamentou os motivos do indeferimento.
Acrescenta
que
o
sentenciado
ostenta
condenações pela prática de crime gravíssimo (latrocínio tentado), além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000984-02.2018.8.26.0032 -Voto no 42289
3
possuir grande quantidade de pena por cumprir, cujo término está previsto
somente em 02/05/2030.
Assevera ser prematura a progressão de regime ao
sentenciado, eis que sequer demonstrou mérito suficiente e sua periculosidade
o impede de gozar da progressão e seus benefícios.
Requer seja provido o agravo interposto a fim de
ser reformada a decisão agravada, indeferindo-se o pedido de progressão de
regime semiaberto e subsidiariamente, sustá-lo, determinando-se a realização
de avaliação psiquiátrica, a fim de avaliar o requisito subjetivo do sentenciado
(fls. 03/06).
Contraminutado o recurso (fls.40vo/42), a decisão
foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 43).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
do presente recurso (fls. 48/49 vo)
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravado cumpre pena
total de 19 anos, 09 meses e 11 dias de reclusão, pela prática do delito de
latrocínio tentado, cujo término de cumprimento de pena está previsto para
05/10/2030.
A promoção ao regime semiaberto foi concedida
pelo preclaro magistrado de Primeiro Grau, entendendo, pela análise dos
autos que os laudos técnicos se mostraram favoráveis à concessão do
benefício.
Todavia, assiste parcial razão ao Parquet.
Em que pese o agravado ter cumprido o requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000984-02.2018.8.26.0032 -Voto no 42289
4
objetivo, no presente caso, não ficou demonstrado o preenchimento do
requisito subjetivo a ensejar a pretendida progressão de regime.
O delito praticado pelo agravado, qual seja,
latrocínio tentado, demonstra a necessidade de maior cautela para a
concessão do benefício.
Não se pode olvidar que o requisito subjetivo é
caracterizado pelo elemento de ordem social, levando-se em consideração a
reintegração de indivíduo que praticou delitos graves.
Com efeito, em sede de execução penal, o
princípio que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida - se o
condenado pode ou não obter o benefício- deve ser resolvido em favor da
sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido,
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a
ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial,
cuja argumentação adoto na íntegra. Tampouco
suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar
apenas a submissão do condenado à rígida disciplina
da prisão, mas inadequado para justificar possa
'vivenciar o regime semi-aberto, onde a vigilância é
branda mas exige-se enorme autodisciplina' como
destacado na r. decisão agravada.” (TACRIM-SP Ag.
Execução n.o 1.397.777/5 - 7a Câmara Rel. Souza
Nery julg. em 27.-5.2004 ).

É certo que a Lei n.o 10.792/03 alterou a Lei de
Execuções Penais, suprimindo a exigência de exame criminológico para o
sentenciado, bastando para a análise do pedido tão-somente o atestado de
bom comportamento carcerário do preso firmado pelo Diretor do
estabelecimento penal.
Entretanto, referida regra não é absoluta, e cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000984-02.2018.8.26.0032 -Voto no 42289
5
caso merece análise de per si, devendo o julgador atentar para o histórico do
preso, quer em relação ao crime por ele praticado, suas circunstâncias,
gravidade e tempo de prisão a ser descontado, quer pela conveniência ou não
da realização de exame criminológico, apesar de não ser obrigatoriamente
exigido.
Dessa forma, diante das peculiaridades do caso
concreto, há necessidade de realização de exame criminológico por psiquiatra
para aferição do mérito do sentenciado, a fim que se possa comprovar o
requisito subjetivo, porquanto não pode haver dúvidas quanto à possibilidade
de progressão.
Sobre o tema:
“II A nova redação do art. 112 da LEP conferida
pela Lei 10.792/03 deixou de exigir a
realização dos exames periciais, anteriormente
imprescindíveis, não importando, no entanto, em
qualquer vedação à sua utilização sempre que o juiz
julgar necessário. III Não há qualquer ilegalidade
nas decisões que requisitaram a produção dos laudos
técnicos
para
a
comprovação
dos
requisitos
subjetivos necessários à concessão da progressão
de regime prisional ao apenado.” ( STJ HC n.o
37.440/RS 5a Turma Rel. Min. Gilson Dipp julg.
em 02.12.04 ).

Ante ao exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo Ministerial tão somente para submeter o agravado ao exame
criminológico, cuja avaliação deverá ser realizada por psiquiatra. Após, deverá
o Juízo a quo tornar a examinar o pedido de progressão ao regime semiaberto.
Comunique-se, expedindo-se o necessário.
WALTER DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000984-02.2018.8.26.0032 -Voto no 42289
6